Tribunal: TJPA
Processo: 0001118-83.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001118-83.2010.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GLEICIENE ALBUQUERQUE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, reformando a sentença que reconhecia o direito à pensão por morte até os 21 anos para a filha de segurada falecida. O embargante alega contradição no que tange à fixação da condenação em retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à extensão do benefício previdenciário à autora até os 21 anos e a condenação em retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se contradição no acórdão embargado, pois, apesar de reconhecer o direito da recorrida à pensão por morte até os 21 anos, há incongruência na condenação de parcelas retroativas.
4. É necessário corrigir o acórdão, determinando que o benefício seja cessado aos 21 anos, sem extensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir a contradição. Onde se lê que há direito às parcelas retroativas, leia-se: benefício cessado aos 21 anos.

Tese de julgamento: "A pensão por morte é devida até os 21 anos, sem direito a retroativos além desse limite."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.011/81, art. 1º; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.411.258, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.12.2013.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível,
oposto pelo
IGEPREV
contra Acórdão de ID nº 18607300, que conheceu e concedeu
parcial provimento
ao recurso de
Apelação Cível,
interposto contra Sentença prolatada nos autos da
Ação Ordinária de Pensão por Morte
n° 0001118-83.2010.8.14.0005
,
proposta por
Gleiciene Albuquerque da Silva
que

julgou procedente o pedido postulado pela autora, com fundamento na

demonstração de sua condição de beneficiária e filha da ex-segurada Maria de Nazaré

Albuquerque Silva falecida em 27/02/2001, segue trecho do dispositivo:

Face a decisão, o IGEPREV interpôs recurso de
Apelação Cível
argumentando a ausência de previsão legal para continuidade do benefício a estudantes universitários; limitações legais e constitucionais; a necessidade de observância do princípio do
tempus regit actum.

Sustentou ser condição para a concessão da pensão, a estrita observância à norma vigente à época do óbito, qual seja, a Lei n° 5.011/81, que não considerava o filho até 21 anos, sem extensão por ser universitário, situação que apenas vigorou por curto espaço de tempo com a LC nº 39 de 2002. Aduziu não haver amparo jurídico ao pedido autoral e, por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de piso.

Apresentadas contrarrazões, a recorrida refutou todo o alegado, pugnando seja negado provimento ao recurso interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° Grau deixou de se manifestar no caso em apreço considerando que a lide versa sobre direito patrimonial disponível da Recorrida.

Vieram os autos conclusos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo concedido parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo IGEPREV.

Contra este Acórdão, o IGEPREV opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de contradição no que tange a

fixação da condenação em retroativos,

pois fixou o direito à pensão da autora até 21 anos. Desse modo, requereu o provimento dos presentes Aclaratórios para modificar a Decisão atacada.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega contradição no Acórdão embargado, no que tange ao reconhecimento do direito da autora até o advento dos seus 21 anos de idade.

Isto posto, verifico que assiste razão ao embargante, vez que, detecto a contradição apontada, verifico nos autos do processo que foi sanado o pagamento da pensão aos 21 anos de idade, não comportando, no entanto, prorrogação, devendo, desse modo ser corrigido para que, onde se lê:

Posto isto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, reconhecendo o direito da autora até o advento dos seus 21 anos de idade, assim como, as parcelas retroativas que lhe são devidas, tudo nos termos da fundamentação acima lançada.

Leia-se:

Posto isto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença do juízo
a quo
, e julgar improcedente o pedido constante na inicial, sanando o pagamento da pensão por morte aos 21 anos de idade, tudo nos termos da fundamentação acima lançada.

Ante o exposto
, acolho os embargos de declaração, para sanar a contradição encontrada
, mantendo-o nos demais termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025